Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714131-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VIRGILIO BRAZ DE QUEIROZ NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme ofício de ID 27693611. Entretanto, faça a juntada do referido ofício nos autos do Precatório no 0001037-37.2016.8.07.0000 para proceder a retificação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0001037-37.2016.8.07.0000. Após a baixa, exclua-se o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac